Tribunal: STF
Processo: HC 91292
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: 1.Defesa: ausência de oportunidade para a Defesa se
   manifestar sobre o interrogatório de co-réu, no qual fora
   delatado o paciente: nulidade que, se ocorresse, seria relativa,
   sanada à falta de argüição oportuna.
2.Trata-se de vício da
   instrução que, por força do art. 571, II, do C.Pr.Penal, deve ser
   suscitado no prazo das alegações finais, o que não
   ocorreu.
3.Habeas corpus indeferido.